Tribunal: CARF
Processo: 13061.000006/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13061.000006/2006-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.704 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
CRÉDITO DE COFINS NO REGIME NÃO-CUMULATIVO -
COOPERATIVA AGRÍCOLA
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade de origem intime a Recorrente para juntar aos
autos as peças processuais do Mandado de Segurança n° 2009.71.05.001465-8/RS e a certidão de
inteiro teor.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em
Exercício). Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo foi formalizado para análise, controle e acompanhamento de
Pedido de Ressarcimento de Créditos da COFINS não-cumulativa Mercado Interno,
apresentado em formulário em 30/12/2005, relativo ao quarto trimestre de 2004, com
montante ressarcível de R$ 82.831,33 (fl. 01), bem como de PER/DCOMPs transmitidos
em 05/10/2006 (fls. 80/82) e 29/06/2007 (retificador - fls. 93/96), o que totalizou o valor
de R$ 118.146,92. Houve, também transmissão de DCOMP em 07/12/2006 (fls. 83/88).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13061.000006/2006-16
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000006/2006-16

O processo foi encaminhado à Seção competente para conferir a procedência do
crédito pleiteado pela contribuinte e verificar a compensação pretendida, sendo realizada
a necessária fiscalização, com emissão e anexação de documentos, tendo sido produzido
o Termo de Constatação Fiscal — Ressarcimento/compensação COFINS de fls. 184/199,
onde, em especial, restou assentado:
Trata-se de sociedade cooperativa de produção agropecuária com seção de
consumo, tendo como atividade principal a comercialização dos produtos entregue pelos
associados em suas unidades, bem como o fornecimento de insumos utilizados em suas
atividades, parte da produção recebida é industrializada pela cooperativa. Em
complemento, atua no ramo de supermercados. (fl. 185)
Analisando as bases de cálculo do PIS e da COFINS apuradas pela contribuinte,
constantes das planilhas apresentadas, verificamos que algumas exclusões da receita bruta
não têm previsão legal e outras se deram em duplicidade. As exclusões admitidas às
sociedades cooperativas são as constantes do art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001,
do art. 1° da Lei n°10.676/2003 e do art. 17 da Lei n° 10.684/2003. Além das exclusões
foram analisados os créditos apurados pelas regras da não-cumulatividade, onde foram
verificadas situações de créditos apurados em desacordo com a legislação, bem como de
apuração de créditos vedados na legislação. (fl. 186)
Em relação aos créditos que a contribuinte informa estar mantendo com base no
art. 17 da Lei n° 11.033/2004, nos setores da suinocultura, produtos agrícolas, fábrica de
ração e leite, as vendas destes setores é efetuada com suspensão das contribuições para o
PIS e a COFINS, portanto, existe vedação quanto ao aproveitamento de créditos (básicos
e presumidos) expressa nos incisos I e II do § 4° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
vedação aplicada a partir da competência agosto/2004. (fl. 187)
Como existe vedação ao aproveitamento de créditos (básicos e presumidos) nos
setores em que a cooperativa vende os produtos com suspensão das contribuições para o
PIS e a COFINS, elaboramos planilhas resumo, (...). (fl. 189)
2. Fábrica de Ratão - (...) Assim, na fábrica de ração, as vendas de ração para
associados e terceiros, bem como a parcela de ração transferida para o setor da
suinocultura na proporção da venda de suínos para pessoas físicas (vendas de suínos
tributadas) é passível a apuração de créditos (básicos e presumidos).
Porém em relação à transferência de ração para o setor da suinocultura em que as
vendas de suínos são efetuadas com suspensão das citadas contribuições verificamos que
há vedação ao aproveitamento de créditos na Fábrica de Ração, conforme dispõem os
incisos I e II do §4° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 em relação às vendas com suspensão
efetuadas pelas pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a III do § 1° do citado artigo,
estando as cooperativas de produção agropecuária relacionadas no inciso III do § 1°
mencionado. (fl. 191)
3. Receitas Financeiras - (...) Como o art. 17 da Lei n° 11.033/204, prevê a
manutenção de créditos em relação às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não-incidência das contribuições ao PIS e a COFINS, verificamos que não está
inserida nesta previsão legal a manutenção de créditos em relação à receita financeira.
Portanto, na apuração do percentual de créditos passíveis de ressarcimento foi
desconsiderada a receita financeira. (fls. 191/192)
4. Produtos Agrícolas - (...) Como as vendas são realizadas com suspensão das
contribuições para o PIS e a COFINS e as pessoas jurídicas adquirentes têm direito a
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000006/2006-16

apuração de crédito presumido, o legislador vedou o aproveitamento de créditos por parte
das pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a III do § 1° do art. 8° da Lei
n°10.925/2004.
Desta forma as vendas efetuadas por estas pessoas jurídicas (vendas com suspensão
das contribuições para o PIS e a COFINS), não dão direito ao aproveitamento de créditos
presumidos e créditos básicos que tenham relação com as vendas com suspensão das
contribuições para o PIS e a COFINS, sendo a vedação de aproveitamento de créditos
expressa nos incisos I e II do § 4° do art. 8° da Lei n°10.925/2004.
Diante disso, estamos glosando de oficio os créditos indevidamente apurados pela
contribuinte em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a receita de venda de
produtos agrícolas (soja, milho, trigo, etc...) com suspensão das contribuições para o PIS
e a COFINS. (fls. 192/194)
5. Leite - (...) a venda do leite é efetuada com suspensão das contribuições para o
PIS e a COFINS, existindo, quanto a apuração de créditos, vedação amplamente
explicitada (...). (fl. 194)
6. Suinocultura (integrados - suínos próprios - UPLs/parceiros). Nos três setores da
cooperativa (Integrados, Suínos Próprios e UPLs/Parceiros) as vendas dos suínos para os
frigoríficos são efetuadas com suspensão das contribuições para o PIS e a COFINS.
Portanto, a cooperativa está vedada de apurar crédito em relação ás vendas de suínos
efetuada com suspensão das contribuições para o PIS e a COFINS. Dessa forma estamos
glosando de oficio os créditos apurados indevidamente pela cooperativa em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados ei receita destes três setores (...). (fl. 195)
Nas fls. 202/205 está anexado o Despacho Decisório DRF/SAO n° 106, de
22/02/2008, onde o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Santo Angelo (RS)
decidiu:
a) reconhecer parcialmente o direito creditório da contribuinte na importância de
R$ 9.418,07, correspondente aos saldos credores da COFINS do 4° trimestre do ano-
calendário 2004, a que se referem os pedidos de ressarcimento objeto do presente
processo, nos termos da fundamentação;
b) homologar parcialmente as compensações realizadas pela contribuinte através de
DCOMP, até o limite do crédito existente.
Determinou fosse a contribuinte cientificada do Despacho Decisório, das planilhas
elaboradas pela Fiscalização e do Termo de Constatação Fiscal, assegurando o direito de
apresentação de manifestação de inconformidade no prazo legal.
A seguir foi anexado Extrato de Processo e Demonstrativo de Débito (fls.
209/211), sendo emitido o Despacho II DRF/SAO, de 11/03/2008 (fl. 212) e Carta
Cobrança (fls. 213/214). Dos documentos a contribuinte foi cientificada em 17/04/2008
(fl. 215) e, não se conformando com o decidido administrativamente, apresentou em
16/05/2008 - fls. 216/239 - sua manifestação contrária, onde assenta, em síntese, suas
alegações:
(...)
DAS RAZÕES DE REFORMA: O DIREITO AOS CRÉDITOS DA BASE DE
CALCULO DE CRÉDITOS
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000006/2006-16

• a atividade exercida pela Cooperativa é o beneficiamento através dos processos
de limpeza, secagem, padronização e armazenagem, além da comercialização dos
produtos agropecuários fornecidos pelos seus cooperados em suas unidades, assim como
o fornecimento para estes dos insumos utilizados em suas atividades. Industrializa parte
da produção recebida de cooperados. Se sujeita, pois, à incidência de PIS e COFINS pelo
regime da não-cumulatividade (Leis es 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003);
• apresenta legislação normatizadora da não-cumulatividade;
• em suas vendas, efetua operações com suspensão, alíquota zero e não incidência
das contribuições, fazendo jus aos créditos acumulados, de acordo com o art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004, e o art. 16 da Lei n°11.116, de 2005;
• apurou créditos autorizados pelas leis referentes à aquisição de insumos de
pessoas jurídicas de bens e serviços aplicados na produção de seus produtos, entre outros
custos e encargos permitidos. Colaciona entendimentos administrativos;
• a Cooperativa possui amplo direito aos créditos vinculados a vendas efetuadas
com suspensão de PIS e COFINS, que foram indeferidos pelo agente fazendário. A Lei n°
11.033, de 2004 (art. 17), prevê a manutenção dos créditos.
DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E COFINS
• traça arrazoado acerca do regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS,
entendendo não restar dúvidas de que a Cooperativa tem direito de manter em sua
escrituração as bases de cálculo utilizadas sem excluir na proporção, as vendas com
suspensão;
• solicita a reinclusão de todos os valores excluídos da base de cálculo dos créditos
e, consequentemente, o ajuste na apuração dos saldos de créditos e débitos, tendo em
vista o cumprimento da legislação vigente, além de evitar o enriquecimento ilícito da
União custa do contribuinte.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS, INCLUSIVE
REFERENTE A VENDAS EFETUADAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA
ZERO OU NÃO INCIDÊNCIA
• a Cooperativa escriturou os créditos de direito, bem como apurou os débitos
devidos sobre suas rendas. No confronto de ambos apurou saldo credor, o qual foi objeto
de pedido de ressarcimento com fundamento nos arts. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, e 16
da Lei n° 11.116, de 2005. Agiu, portanto, na forma da lei, eis que solicitou os créditos
existentes após a dedução dos débitos, ou seja, somente o valor que excedeu o montante
devido a título de PIS e COFINS. Tais créditos foram acumulados em face das operações
da Cooperativa estarem abrangidas pela suspensão, alíquota zero e não-incidência;
• o agente fiscal entendeu que o crédito não poderia ser apurado devido ao fato das
vendas terem sido efetuadas com suspensão, mas a legislação é clara ao permitir a
apuração de créditos em caso de venda com suspensão;
• conforme o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, esta cristalino que as vendas com
suspensão dão à Cooperativa o direito de manter os créditos de PIS e COFINS nas
aquisições de insumos, despesas, custos e encargos vinculados a essas vendas;
• a autoridade fiscal alega que o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, não revogou a
vedação de aproveitamento de créditos constantes dos incisos I e II do § 4° do art. 8° da
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000006/2006-16

Lei n° 10.925, de 2004. Disse que esta última trata do assunto suspensão de forma
especifica, tendo, desta forma, prevalência, eis que a Lei n° 11.033, de 2004, trata o tema
de forma genérica. Ainda, que no mesmo sentido a IN SRF n° 635, de 2006, veda a
apuração de créditos de PIS e COFINS nas vendas com suspensão em relação a custos,
despesas e encargos;
• tal argumento não procede, eis que normas posteriores revogam normas
anteriores, mormente como no caso em tela onde não há qualquer ressalva especifica
(LICC) e a última trata especificamente do assunto, de forma incompatível com a
anterior, porquanto são antagônicas;
• a lei nova, em artigo especifico, tratou totalmente do tema, de forma diversa da
tratada pela lei anterior. Logo, restou revogado (derrogado) o artigo da lei anterior que
tratava genericamente do assunto, de forma diversa;
• também não procede o argumento de que a lei anterior seria mais específica, eis
que ambas tratam do mesmo assunto. O art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, trata
especificamente de aproveitamento de créditos relativamente a vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero e não-incidência de PIS e COFINS. Tal é a sua clareza
que o argumento invocado é desconcertante;
• não há como prevalecer a lei anterior e mais genérica sobre a posterior e mais
especifica, essa com redação de meridiana clareza, merecendo reparos a decisão
recorrida;
• se a intenção do legislador ao criar a nova lei fosse apenas de manter as restrições
contidas nos incisos I e II do § 4° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, não haveria
necessidade de nova lei. Ao criar a Lei n° 11.033, de 2004, o legislador, ao invés de
revogar expressamente aqueles incisos, preferiu tratar o assunto de forma genérica, donde
o art. 17 desta Lei derrogou os incisos daquela, eis que conflitantes;
• são manifestas a ilegalidade e inconstitucionalidade da IN SRF n° 635, de 2006
(art. 34, § 4°), que restringiu a apuração de créditos decorrentes de custos, insumos e
encargos utilizados em produtos vendidos com suspensão. Esta instrução, bem como a
Decisão combatida, estão tentando revogar a legislação e frustrar a não-cumulatividade
estabelecida em lei, valendo-se de interpretação que usurpa a função legislativa, o que
não está dentre as competências do Fisco. Logo, há violação do primado da legalidade e
reserva constitucional de competência, que garantem um Estado Democrático de Direito;
• a Cooperativa busca o reconhecimento de que a IN SRF n° 635, de 2006, na parte
que veda o direito aos créditos, bem como a Decisão recorrida, apresentam manifesta
ilegalidade, na medida em que agridem matéria reservada à lei, restringindo o direito da
Cooperativa estampado na legislação pertinente;
• diante de tal arbitrariedade não pode prosperar qualquer tentativa de interpretação
que restrinja o direito da Cooperativa, consoante materializa a RFB através da IN
referida. Com efeito, interpretar não pode restringir o que o próprio texto legal não
restringiu, nem alterar (em sede de Direito Público) conceitos de direito privado, donde o
pedido de reforma.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS DO ATO COOPERADO
• as sociedades cooperativas possuem tratamento diferenciado das demais
empresas, sendo que a Cooperativa realiza operações com cooperados e, por esta razão,
acumulou, também, créditos pela não incidência, resultantes das exclusões da receita
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000006/2006-16

bruta, permitidas as sociedades cooperativas, conforme legislação vigente, que podem ser
ressarcidos ou compensados com débitos de tributos administrados pela RFB;
• as operações com cooperados antes de serem abrangidas pela suspensão estão
fora do campo da incidência do PIS e da COFINS, decorrentes das exclusões da receita
bruta permitidas as sociedades cooperativas, de acordo com o art. 15 da MP n° 2.158-35,
de 2001, e do art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003;
• se uma receita é excluída da base de cálculo, sem qualquer ressalva quanto a sua
tributação, notadamente está no campo da não-incidência tributária. Estas exclusões
constituem operações com cooperados, que estão fora do campo de incidência do PIS e da
COFINS. Assim, as vendas classificadas como não incidentes não possuem nenhuma
vedação na legislação para manutenção dos créditos;
• não enquadrar tais operações em qualquer uma das formas tributárias vigentes é
extrapolar todos os limites legais, desde a CF que determinou caber à lei complementar
dar tratamento adequado As cooperativas, como também todas as demais normas
infraconstitucionais, pois dá a tais receitas uma forma de tributação (exclusão) até então
inexistente;
• a Cooperativa agiu na forma da lei, estando duplamente autorizada a apurar os
créditos que solicitou. Primeiro pelo fatos destas receitas estarem enquadradas como
suspensas; segundo pelo fato de que ao mesmo tempo estas receitas serem decorrentes de
atos cooperados autorizados a serem excluídos da base de cálculo do PIS a da COFINS,
portanto abrangidos pela não-incidência. Desta forma, não há restrições na manutenção
destes créditos, conforme o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004.
PROPORÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS
• a base de cálculo do PIS e COFINS de acordo com o art. 1° das Leis n° 10.637,
de 2002, e 10.833, de 2003, corresponde à totalidade de suas receita, independente de sua
classificação contábil. Desta forma, as receitas financeiras fazem parte da base de cálculo.
A partir do advento do Decreto no 5.164, de 2004, as receitas financeiras tiveram
as alíquotas para aquelas contribuições reduzidas a zero;
• as proporções utilizadas para apuração dos créditos obedeceram aos critérios
fixados em lei (art. 3°, §§ 7° a 9° das Leis n° 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003), que
consideram o total dos créditos realizados e o total das saídas à alíquota zero e saídas sem
incidência;
• é improcedente a intenção da autoridade fazendária de excluir da base de cálculo
dos créditos a proporção das receitas que estão sujeitas à alíquota zero apuradas, vez que
os arts. 10 das Leis n's 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, não fazem esta distinção;
• os ajustes efetuados pelo agente fiscal nas proporções das receitas financeiras
devem ser anulados, se devendo considerar as receitas financeiras incidentes pela alíquota
zero, na proporção das receitas não tributadas.
DA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC: RESTRIÇÃO
CRIADA PELO FISCO E VIOLAÇÃO AO DECRETO 2.138/97
(...)
Do PEDIDO
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000006/2006-16

• ao finalizar, requer:
1. seja recebida e processada a sua manifestação de inconformidade;
2. seja reformada a decisão proferida no processo em epígrafe, para, ao final, ser
julgado procedente o pedido de ressarcimento de créditos de COFINS do 4° trimestre de
2004, bem como seja reconhecido integralmente o crédito solicitado pela Cooperativa,
sem qualquer glosa ou exclusão, eis que lançados na forma da lei;
3. sejam mantidos os créditos na proporção das vendas efetuadas com suspensão,
de acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004;
4. seja determinada a incidência da taxa SELIC sobre a totalidade dos créditos da
Cooperativa (seja em relação aos deferidos ou mesmo em relação aos indeferidos em
primeira instância), a partir do mês subsequente ao período de apuração até o efetivo
pagamento;
5. seja vinculada a presente manifestação de inconformidade à Carta Cobrança
emitida neste processo administrativo, eis que esta resulta de interpretação equivocada do
pedido em debate.
A 2a Turma da DRJ/STM, acórdão n° 18-11.388 , negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIAS. VENDA DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO. DIREITO À
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
No regime da não-cumulatividade, não é encontrado fundamento legislativo para que
cooperativas de produção agropecuária que efetuem vendas de produtos com suspensão
da contribuição, possam apurar créditos, sejam eles básicos ou presumidos, porquanto o
art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, que prevê a manutenção de créditos decorrentes de
custos, despesas e encargos incorridos na atividade de empresas sujeitas à COFINS,
vinculados a vendas efetuadas com suspensão, não revogou o art. 8°, §§ e incisos, da
Lei no 10.925, de 2004.
RECEITA BRUTA TOTAL. SEGREGAÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO INCLUSÃO.
RECEITA FINANCEIRA.
As receitas financeiras não devem ser adicionadas na receita bruta total utilizada na
apuração de percentual para a segregação de créditos de COFINS não-cumulativa, uma
vez que não há previsão legal para apuração de créditos vinculados a tais receitas.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei n° 10.833, de 2003, não incide
atualização monetária sobre créditos de COFINS objeto de ressarcimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos Órgãos colegiados, bem como as
proferidas pelo Poder Judiciário, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo àquela
objeto da decisão.
Em recurso voluntário, a Recorrente repisa os argumentos de sua manifestação de
inconformidade.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000006/2006-16

É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Conforme relatado, as principais matérias controvertidas são:
- Direito ao ressarcimento de créditos decorrentes de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da COFINS;
- A não incidência do PIS e COFINS sobre as vendas efetuadas aos cooperados e
a tomada de crédito;
- A inclusão das receitas financeiras na base de cálculo do PIS e COFINS e o
consequente direito ao crédito;
- A correção monetária dos valores objeto de ressarcimento pela Taxa Selic.
A Recorrente busca afastar a glosa do crédito relacionado às vendas com
suspensão, defende que o parágrafo 4° do art. 8° da Lei n° 10.925/04 foi revogado pelos
posteriores art. 17 da Lei n° 11.033/2004 e art. 16 da Lei n° 11.116/2005:
Lei n° 10.925/04
Art 8°. (...)
§ 4° E vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1° deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Lei n° 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei n° 11.116/2005
Art. 16. 0 saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3 0 das Leis n`'s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n°
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
especifica aplicável A matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica aplicável à
matéria.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000006/2006-16

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
No tocante à inclusão das receitas financeiras na base de cálculo do PIS e
COFINS e o consequente direito ao crédito, aduz que não cabe a exclusão da base de cálculo do
crédito da proporção das receitas financeiras que estão sujeitas a alíquota zero apuradas pela
Recorrente, eis que de acordo com os art. 1° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Entendeu a Fiscalização que é incabível a inclusão de receitas financeiras na
receita bruta total utilizada no cálculo do rateio proporcional para segregação dos créditos
vinculados à receita tributada do mercado interno (bem como aquela não tributada no mercado
interno ou a receita do mercado externo), uma vez que a receitas financeiras não se originam de
insumos passíveis de creditamento, nos termos dos art. 3° das Leis n° 10833/2003 e 10.637/2002.
Argumenta que cabe a tomada de crédito sobre as exclusões da receita bruta,
permitidas às sociedades cooperativas, para serem ressarcidos e/ou compensados com débitos de
tributos administrados pela Receita Federal:
Em outras palavras, estas exclusões constituem operações com cooperados, que estão no
fora do campo de incidência do PIS e da Cofins devido as exclusões (isenções)
concedidas. Conclui-se então que, as vendas classificadas como isenção e não
incidentes não possuem nenhuma vedação na legislação para manutenção dos créditos.
Confirmado o direito da recorrente em aproveitar os créditos vinculados as receitas
arroladas no art. 11 na IN 635/2006, a própria recorrente já teve sentença favorável no
processo 2009.71.05.001465-8/RS:
Ante o exposto, concedo em parte a segurança pleiteada para declarar que as exclusões
da base de cálculo do PIS e da COFINS arroladas no artigo 11 da Instrução Normativa
SRF n. 635/2006 caracterizam-se como hipóteses de isenção e declarar o direito da
impetrante ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS relativos As receitas
arroladas no art. 11 da IN SRF n° 635/2006, apurados a partir de 06/03/2004. A
impetrante poderá pedir o ressarcimento ou compensar os créditos não aproveitados,
nos termos da fundamentação.
Como se percebe, a Recorrente se refere em seu recurso a ação judicial de sua
titularidade que tem como objeto, no todo ou em parte, concomitante ao do presente processo
administrativo.
Em outros acórdãos do CARF, da mesma Recorrente, observa-se que houve
identificação da concomitância:
Acórdão n° 3202000.497, período 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIAS. VENDA DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO. DIREITO À
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO. No regime da não-cumulatividade, não há
fundamento legal para que cooperativas de produção agropecuária, que efetuem vendas
de produtos com suspensão da contribuição, possam apurar créditos, sejam eles básicos
ou presumidos, porquanto o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, que prevê a manutenção
de créditos decorrentes de custos, despesas e encargos incorridos na atividade de
empresas sujeitas ao PIS, vinculados a vendas efetuadas com suspensão, não revogou o
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000006/2006-16

art. 8°, §§ e incisos, da Lei n° 10.925, de 2004, uma vez que trata de matérias distintas
(“lex posterior generalis non derogat priori speciali”).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL COM OBJETO
IDÊNTICO À EXIGÊNCIA FISCAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF n° 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação de
matéria distinta daquela constante do processo judicial.
RECEITA BRUTA TOTAL. RECEITAS FINANCEIRAS. NÃO INCLUSÃO. As
receitas financeiras não se originam de insumos passíveis de creditamento. Logo, não é
possível incluí-las no cálculo do rateio proporcional para a segregação dos créditos
vinculados à receita tributada decorrente de vendas no mercado interno. O art. 3° da Lei
n. 10.637/2002, prevê todas as possibilidades de creditamento, e em nenhum momento
há referência à receita financeira. (...)
Acórdão n° 3201-001.121, período 01/07/2005 a 30/09/2005
LANÇAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Ocorre que nos autos não consta cópia do processo judicial n°
2009.71.05.001465-8/RS, cujo acesso ao inteiro teor importa para a correta delimitação da
matéria que não pode ser conhecida na via administrativa, em virtude da Súmula CARF n° 1.
Dessa forma, a 2a Turma da 3a Câmara, em 27 de abril de 2021, Resolução n°
3302-001.632 , converteu o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Com relação às exclusões da base de cálculo permitidas as sociedades cooperativas de
produção agropecuária, a contribuinte ajuizou a ação judicial (Mandado de Segurança,
processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara Federal de Santo Ângelo/RS)
pleiteando o reconhecimento das exclusões como receita alcançada pela isenção para
fins de apuração do PIS e da COFINS, consoante item 4.5 do Termo de Constatação
Fiscal (e-folhas 550).
Humberto Theodoro Júnior enfatiza – Caracteriza-se o princípio inquisitivo pela
liberdade da iniciativa conferida ao juiz, tanto na instauração da relação processual
como no seu desenvolvimento. Por todos os meios a seu alcance, o julgador procura
descobrir a verdade real, independentemente de iniciativa ou a colaboração das partes.
(in THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, volume I, Rio
de Janeiro, Editora Forense, 2001).
Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora intime o contribuinte a juntar as seguintes peças processuais referentes ao
Mandado de Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara Federal de
Santo Ângelo/RS:
 Inicial;
 Sentença;
 Recursos;
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.704 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13061.000006/2006-16

 Acórdãos; e
 Certidão de Inteiro Teor.
Solicita-se também que o setor jurídico (EQIJU) da Delegacia proceda uma análise
determinando o objeto do Mandado de Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-
8/RS da 1a Vara Federal de Santo Ângelo/RS.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal, facultando à
recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011. Posteriormente, os
autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do rito processual.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade de
origem intime a Recorrente para juntar aos autos as peças processuais do Mandado de Segurança
n° 2009.71.05.001465-8/RS e a certidão de inteiro teor.
Em seguida, devem os autos retornarem ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital